Tribunal: TJDFT
Processo: 0734822-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734822-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ZULMAR ANTONIO GUIMARAES FILHO AGRAVADO: JESUINO MESSIAS DA SILVA FILHO, JESUINO MESSIAS DA SILVA FILHO, PAULO HENRIQUE GOMES COSTA, RENATO MESSIAS VERISSIMO, CAPITAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, REINALDO MACIEL DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por Zulmar Antônio Guimarães Filho contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de imissão na posse com pedido de tutela provisória de urgência no 0707465-34.2025.8.07.0014, ajuizada em desfavor de Jesuíno Messias da Silva Filho e outros, ora agravados. Na origem, foi indeferida tutela provisória de urgência para imissão na posse da unidade habitacional no 601 (matrícula 22.837), localizada no Lote 08, Rua 09, Polo de Modas do Guará II/DF. O recorrente narra que adquiriu, de boa-fé, a unidade 601 mediante Instrumento Particular de Cessão de Direitos celebrado em 1o/6/2023, com prazo de entrega em dezembro de 2023, tendo por cedentes Renato Messias Veríssimo, Paulo Henrique Gomes Costa e Jesuíno Messias da Silva Filho, pelo preço total de R$ 210.000,00. Afirma ter adimplido integralmente as obrigações contratuais, anexando cronologia de pagamentos iniciada em 19/10/2022 (incluindo transferências via PIX, pagamento em espécie com recibo, cessão de veículo FIAT Toro e lançamento em cartão de crédito), totalizando o valor ajustado. Alega que somente após o inadimplemento dos vendedores, quando não obteve a entrega do imóvel, tomou ciência de supostas irregularidades envolvendo o empreendimento e de ação conexa (proc. no 0712211-76.2024.8.07.0014). O agravante sustenta que a decisão combatida incorreu em equívoco ao presumir “conhecimento prévio” das irregularidades e ao generalizar a situação da unidade 601. Destaca que seus pagamentos se iniciaram em outubro de 2022, antes de qualquer notícia pública de fraudes, e que a unidade 601 não figura entre aquelas apontadas como objeto de múltiplas vendas na ação conexa (menciona como reiteradamente vendidas as unidades 103, 402, 202, 301 e 403). Assim, afirma inexistir conflito possessório com outros adquirentes, estando o bem desocupado e disponível, o que conferiria singularidade fática e jurídica ao seu caso. No tocante à probabilidade do direito, afirma possuir título hábil (cessão de direitos válida, art. 104 do CC), adimplemento integral e anterioridade temporal em relação a negócios posteriores envolvendo o imóvel (menciona alienações questionadas datadas de 31/10/2023 e 2/4/2024). Invoca a proteção do terceiro de boa-fé (art. 167, § 2o, do CC), o princípio da segurança jurídica, a teoria da aparência e a onerosidade do negócio como reforços à sua posição jurídica. Quanto ao perigo de dano, alega que o bloqueio registral deferido no feito conexo é insuficiente para resguardar seu direito, pois não impede ocupação fática por terceiros. Afirma haver risco concreto e iminente de lesão irreparável ou de difícil reparação: a unidade 601 permaneceria suscetível a locação ou ocupação por estranhos, ao passo que Reinaldo Maciel da Silva já ocuparia parte do complexo, circunstância que diz comprovar por conta de água juntada. Argumenta que a frustração do uso do imóvel gera dano patrimonial continuado (manutenção de despesas de moradia em outro local) e dano moral, além de risco ao resultado útil do processo. Rebate, ainda, a premissa de irreversibilidade da medida possessória. Sustenta que a imissão na posse seria reversível, dadas as particularidades do caso: unidade vazia, ausência de terceiro de boa-fé na unidade 601 e viabilidade prática de retorno ao status quo na hipótese de improcedência. Invoca, por fim, princípios constitucionais do direito à moradia (art. 6o da CF) e da função social da propriedade (art. 5o, XXIII, CF), afirmando que manter o bem ocioso enquanto o adquirente de boa-fé permanece privado de sua posse contraria a ordem constitucional. Ao final, requer a antecipação de tutela para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar sua imissão na posse da unidade 601, com expedição de mandado para cumprimento em 48 horas, autorização de arrombamento e reforço policial se necessário, multa diária de R$ 2.000,00 por descumprimento e proibição de alienar ou locar o imóvel a terceiros. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para confirmar a tutela e reformar a decisão de primeiro grau. Preparo regular (ID 75316258). É a síntese do necessário. Decido. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Passo à análise da tutela de urgência requerida. Examinando os autos, não vislumbro, neste momento, a presença dos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela recursal de urgência. Explico. O próprio acervo narrativo do agravante insere a aquisição no contexto de cadeia dominial intrincada e alegadas simulações envolvendo a matrícula no 22.837, cuja depuração demanda contraditório amplo e instrução probatória, inclusive porque ainda pendentes citações e providências correlatas na origem. A alegada singularidade da unidade 601 (por não figurar, segundo afirma, entre as supostamente vendidas a múltiplos adquirentes) não afasta a repercussão sistêmica das irregularidades apontadas sobre todo o empreendimento, tampouco elimina, de plano, a necessidade de apuração da boa-fé objetiva e da oponibilidade do título frente a terceiros, o que é incompatível com a via estreita e perfunctória da tutela recursal antecipada. Também não se evidencia perigo de dano atual que justifique medida tão invasiva como a imissão liminar na posse. A decisão de origem destacou, e não foi infirmado por prova concreta em sentido contrário, que a matrícula no 22.837 encontra-se bloqueada, por determinação judicial anterior no feito conexo, justamente para impedir novas comercializações/locações de quaisquer unidades, medida de alcance geral que mitiga o risco alegado e preserva o patrimônio litigioso até o pronunciamento definitivo. Em tal cenário, o perigo da demora encontra-se significativamente reduzido, não se mostrando proporcional substituir a tutela cautelar já vigente por provimento de natureza satisfativa e potencialmente de difícil reversão no plano fático (imissão possessória), com risco, inclusive, de criação de conflitos adicionais perante outros interessados ainda não plenamente identificados no contraditório. Os argumentos recorrentes de boa-fé e anterioridade dos pagamentos, ainda que relevantes, são questões de mérito que reclamam dilação probatória, cruzamento documental da cadeia de negócios, aferição de eventuais colisões entre aquisições, verificação de circunstâncias subjetivas e objetivas da contratação e, se necessário, outras provas, e não autorizam, neste momento, a antecipação do resultado da demanda possessória. A prudência adotada na origem, ao indeferir a imissão imediata e manter o bloqueio registral, prestigia a segurança jurídica, evita decisões contraditórias e resguarda a utilidade do processo principal sem sacrificar, desnecessariamente, a esfera jurídica de eventuais terceiros de boa-fé. Por fim, o argumento de reversibilidade não afasta a vedação legal à concessão de tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos (art. 300, § 3o, CPC). Em matéria possessória, a imissão liminar em cenário dominial complexo tende a produzir efeitos práticos difíceis de desfazer, notadamente quando o contraditório ainda está em formação e há medidas cautelares eficazes já implementadas para conter riscos imediatos. Nessas circunstâncias, não se evidencia, de forma concomitante, a presença dos requisitos legais, razão pela qual se mostra indevida a concessão da tutela de urgência postulada. Ressalva-se, contudo, que a matéria será examinada com maior profundidade quando do julgamento de mérito pelo colegiado da 2a Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo, por ora, a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator